Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703408-22.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., VICENTE CARINHANHA NUNES SILVA EMBARGADO: VICENTE CARINHANHA NUNES SILVA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13081884) opostos por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra VICENTE CARINHANHA NUNES SILVA em face de Acórdão (ID 12832444) que deu provimento à Apelação Adesiva interposta por VICENTE CARINHANHA NUNES SILVA e negou provimento ao Recurso de Apelação apresentado por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se ambas as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019 14:08:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador